Tribunal: STF
Processo: HC 198812
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Tráfico internacional de arma de fogo. Associação criminosa armada. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, verifica-se que o paciente foi preso cautelarmente no dia 21/2/2018, o recurso de apelação foi registrado no Tribunal no dia 30/8/2018, o Ministério Público já se manifestou e os autos se encontram com o Revisor desde o dia 1º/12/2020, dado indicativo de que o processo vem recebendo impulso necessário e está prestes a ser julgado.
    3. Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado (26 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado), e que ‘a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação’ (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade no julgamento da apelação criminal.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 26 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, I e II, da Lei 11.343/2006, nos arts. 18 e 19 da Lei 10.826/2003, e no art. 333 do Código Penal.
    3. Houve a interposição de recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Alegando demora no julgamento do recurso, a defesa impetrou habeas corpus (622.098/RJ) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem. Na ocasião, contudo, recomendou ao TJ/RJ celeridade no julgamento do recurso de apelação. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “há excesso de prazo para a conclusão do processo, pois o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos”. Ressalta que o recurso de apelação foi interposto em 22.11.2018, “o qual se encontra concluso ao relator aguardando julgamento desde 10/12/2018, ou seja, há mais de 2 (dois) anos”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do paciente.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso de que se trata, tal como assentou o STJ, o “recurso de apelação interposto foi registrado no Tribunal no dia 30/8/2018, o Ministério Público já se manifestou e os autos se encontram com o Revisor desde o dia 1/12/2020, dado indicativo de que o recurso vem recebendo impulso necessário está prestes a ser julgado” (doc. 2, p. 156). Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator